Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-51.2020.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000439-51.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA COSTA - CPF: 869.817.811-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO O JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que condenou a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. Juntada de documento na fase recursal. Não atendimento ao disposto no art. 435 do CPC. Preclusão. Prova não considerada

4.As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime, minimamente, a Recorrente de trazer documentos ou indícios de contratação.

5. Negativação indevida.

6.
Quantum
arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) que não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A contra sentença de procedência, que declarou inexigível o débito de R$ 151,34 (cento e cinquenta um reais e trinta e quatro centavos) e condenou a Empresa Recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta a regularidade da cobrança e do apontamento a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação de juros de mora a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade das inscrição realizadas em nome da Recorrida e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Inicialmente, menciona-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, extrato do Serasa, com a finalidade de comprovar a existência outras inscrições da parte Recorrida.

Nesse caso, a documentação juntada no bojo das razões recursais seria suprimir um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que recorrida poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual o referido documento não será conhecido, pois abrangido o ato pela preclusão.

Nesse sentido, esse é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, dentre outros, no RI nº 1000168-58.2018.8.11.0038, Relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019.

Nessa esteira, entendo que, malgrado a Recorrente assevere a legitimidade do débito em questão, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à Recorrente trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela Recorrida ou áudio da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Saliente-se, ainda, que as telas sistêmicas/ faturas, retiradas dos próprios computadores da empresa Recorrente, não são provas hábeis a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

A propósito, esse é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, dentre outros, no RI n. 10006262720208110020, de Relatoria da Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido, deve ser mantida a sentença, que decretou que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

A esse respeito, friso que de acordo com o extrato do SCPC, datado de 26.02.2020, não há nenhuma negativação preexistente, razão pela qual não incide a Súmula 385 do STJ.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021